Tribunal: TJDFT
Processo: 0083793-47.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0083793-47.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLGA FERREIRA GOMES, BANCO BRADESCO S.A. APELADO: BANCO BRADESCO S.A., OLGA FERREIRA GOMES D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 77064504, a autora informa a adesão à plataforma de acordo dos planos econômicos. Diante disso, fica a parte autora intimada a apresentar, no prazo de 15 dias, o comprovante de adesão e os termos do acordo a fim de que seja homologado. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora